Tribunal: TJDFT
Processo: 0026848-30.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra r. sentença que julgou extinto o processo executivo, com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC. O exequente sustenta que não houve inércia processual, tendo promovido diligências efetivas para localização de bens penhoráveis, inclusive com penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Verifica-se se houve inércia do exequente capaz de justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, bem como a aplicabilidade da nova redação do § 4o do art. 921 do CPC, introduzida pela Lei n. 14.195/2021, a processo iniciado anteriormente à sua vigência.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O prazo prescricional para a cobrança de aluguéis e acessórios de locação é de 3 (três) anos, conforme dispõe o art. 206, § 3o, do Código Civil.
4. Decorrido o prazo de suspensão sem localização de bens e transcorrido o lapso prescricional sem prática de atos úteis à execução, configura-se a prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC.
5. Inviável o afastamento da prescrição intercorrente sob o argumento de retroatividade da Lei 14.195/2021, pois a contagem do prazo prescricional decorre da conjugação das normas do Código Civil e do CPC/2015, independentemente da alteração legislativa superveniente.
6. A mera expedição de ofício para pesquisa de bens não suspende nem interrompe o prazo prescricional, não sendo aplicável, por analogia, a Súmula 106 do STJ quando inexistente constrição patrimonial.
IV. DISPOSITIVO.
7. Negou-se provimento ao apelo.